Tribunal: TCU
Processo: 019.152/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7220/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo ao ato de aposentadoria de Miria da Silva dos Santos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular, nos proventos, de parcela referente a plano econômico, concedida por meio de decisão judicial; considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST; considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim nos Enunciados 106, 276 e 279 da Súmula do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Miria da Silva dos Santos; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência, pela unidade, deste acórdão; e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.152/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Miria da Silva dos Santos (XXX.204.190-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao INSS que, no prazo indicado, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1. em quinze dias: 1.7.1.1 faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento de todas as rubricas judiciais referentes a planos econômicos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. em trinta dias, informe ao TCU as providências adotadas e encaminhe o comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.